Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3 – Na espécie, tem-se que a paciente foi presa em decorrência de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal na qual são imputadas a prática dos delitos previstos nos art. 229 e 230 do Código Penal
4 - A prisão preventiva se justifica para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que restou constatado que a paciente fugiu do distrito da culpa após receber liberdade provisória, somente vindo a ser encontrada após 12 anos, demonstrando a intenção de não se submeter às decisões judiciais.
5 – Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em inobservância às prerrogativas do advogado da paciente quando constatado que o pedido de habilitação foi analisado e deferido prontamente.
6 - Ordem denegada